Tribunal: TJBA
Processo: 0530798-39.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530798-39.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUIS FERNANDO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a manutenção do autor e suas dependentes em plano de saúde, com a conversão da modalidade coletiva empresarial para individual/familiar, e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença baseou-se na rescisão unilateral e imotivada do contrato, mesmo com dependente diagnosticada com doença grave e em pleno tratamento médico. O recurso busca a reforma da condenação, alegando regularidade da rescisão contratual e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento médico de doença grave; (ii) avaliar a legalidade da condenação por danos morais, especialmente quanto ao valor fixado em desconformidade com o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, por se tratar de prestação de serviço essencial.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.082), veda a rescisão unilateral de plano coletivo quando o beneficiário estiver internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, sendo obrigatória a continuidade da assistência, desde que haja o pagamento das mensalidades.

5. A conduta da operadora que cancela o plano coletivo sem justificativa válida e durante tratamento médico de neoplasia maligna configura abuso contratual, afronta à boa-fé objetiva e causa lesão aos direitos da personalidade do beneficiário.

6. A indenização por danos morais é devida, porquanto o cancelamento do plano durante tratamento oncológico atinge a esfera física e psíquica do consumidor, sendo o dano presumido.

7. Todavia, o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 extrapola o limite do pedido formulado na petição inicial (R$ 5.000,00), configurando sentença ultra petita, vedada pelo art. 492 do CPC, o que impõe sua redução para adequação ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00, mantendo a determinação de manutenção do autor e suas dependentes no plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0530798-39.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BRADESCO SAUDE S/A
, e, como apelado,
LUIS FERNANDO MENEZES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)